Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil). Em consequência, a obrigação se converte em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado.

2. O ordenamento jurídico brasileiro veda a inscrição e permanência do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o prazo de 5 anos, nos termos do Enunciado da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça.

3 Ressalta-se que, de acordo com o recente entendimento do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 2.088.100/SP e 2.094.303/SP, não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular ('SMS' e ‘WhastApp’), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.

4. A consulta à plataforma “SERASA LIMPA NOME” não é consulta pública, estando reservada ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), inexistindo publicização da informação, ou seja, não há divulgação pública dos dados cadastrados a terceiros, nem indicação de prejuízo ao escore de crédito.

5. Os danos morais dependem da demonstração de violação aos direitos de personalidade. A ausência de demonstração de danos e da abusividade na cobrança extrajudicial da dívida prescrita torna-se inviável a condenação em indenização por danos morais.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076).

7. Recurso conhecido e desprovido.